Tribunal: TJPA
Processo: 0003058-05.2019.8.14.0026
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0003058-05.2019.8.14.0026

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RECORRIDO: FRANCISCO SABINO PIO FILHO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno do Município de Jacundá contra decisão que inadmitiu recurso especial em razão da aplicação dos Temas
191
e 916 do STF
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária observou o art. 37, IX, da CF/1988 e se há direito ao FGTS em caso de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF e o STJ firmaram entendimento de que a contratação temporária irregular é nula, gerando apenas direito ao salário e ao FGTS.

4.
O agravante não comprovou a regularidade da contratação nem afastou a incidência dos precedentes obrigatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“
A contratação temporária irregular é nula, gerando apenas direito ao salário e ao FGTS
, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.030, I; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140 (Tema 308); STF, RE 765.320 (Tema 916); STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
13
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
8 a 15 de abril de 2026
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Município de Jacundá (ID 28425465)
,
com fulcro nos
arts
. 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID
27476153
), que negou seguimento ao recurso especial com base no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência das teses jurídicas em repercussão geral nº
191
e nº 916, do STF
.

Em suas razões, o município agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade dos referidos precedentes ao caso concreto, afirmando que a contratação do autor foi realizada com observância das formalidades legais, não havendo nulidade a ensejar o pagamento de FGTS. Aduz que o vínculo estabelecido não foi de natureza empregatícia e que houve regularidade na contratação por tempo determinado.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, com a admissão do recurso especial.

Não foram apresentadas as contrarrazões (certidão - ID
29786322
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

No mérito, contudo
, não assiste razão ao agravante
.

A controvérsia posta nos autos refere-se à legalidade da contratação temporária do agravado e, por conseguinte, à existência ou não do direito ao FGTS.

O acórdão recorrido, proferido pela Primeira Turma de Direito Público deste Tribunal, reconheceu a nulidade da contratação temporária do autor, com fundamento na ausência de observância aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, entendimento consolidado no âmbito do STF e STJ. Constatou-se que a contratação se prolongou ao longo dos anos sem respaldo legal, o que a desvirtua do caráter excepcional que justifica essa forma de provimento de cargo público.

É entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que a nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador à percepção do salário pelo serviço prestado, nem ao depósito do FGTS, conforme estabelecido no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Nesse sentido, a Corte Suprema firmou as seguintes teses de repercussão geral:

Tema
191
do STF
-
Constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90. Direito ao FGTS em contrato nulo. RE 596.478/RR

Tese:
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

Tema 916 do STF -
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O Município de Jacundá, ora agravante, não apresentou provas documentais que infirmem a conclusão firmada pelo acórdão recorrido quanto à irregularidade da contratação,

tampouco demonstrou qualquer diferenciação substancial (
distinguishing
) que afaste a incidência das teses firmadas pelos tribunais superiores.

A alegação genérica de que a contratação foi regular, desacompanhada de documentação comprobatória — como a existência de lei autorizadora específica, demonstração da excepcionalidade e da temporariedade do serviço —, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade das decisões anteriormente proferidas nas instâncias ordinárias.

O recurso especial, portanto, foi corretamente inadmitido com base no art. 1.030, I, do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, hipótese que autoriza a negativa de seguimento.

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso especial proferido pela
decisão de ID n.º

27476153
, já que se encontra em total consonância com os paradigmas obrigatórios do STF motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso especial, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação das teses jurídicas vinculantes dos Temas
191
e 916/STF
.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 16/04/2026